Tribunal: STF
Processo: Rcl 85180
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RE 878.694 (TEMA 809/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. ADERÊNCIA TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não verificar identidade temática entre o ato atacado e o decidido no RE 878.694 (Tema 809/RG).



    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, porquanto mantido acórdão que efetuou distinção entre os regimes sucessórios de cônjuges e companheiros.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; (ii) verificar se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve equívoco do Tribunal de origem na aplicação da sistemática da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. Ainda que superado o óbice, na decisão reclamada, o Tribunal de origem nada dispôs a respeito da matéria objeto do Tema 809/RG, restringindo-se à análise de questões de natureza formal, concernentes à inadmissibilidade de recurso da competência do STJ, no que evidenciada falta de estrita aderência temática.



    6. O STJ, ao negar sequência ao recurso extraordinário, estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 181/RG.



    7. Não se afigura possível, na via reclamatória, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.